Tribunal: STF
Processo: ARE 1262206
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de que, “nos termos do artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário contra acórdão denegatório proferido em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Dessarte, a interposição de recurso extraordinário, no caso, configura erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, resultando na inadmissibilidade do recurso”. 
    O recurso não deve ser conhecido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a via adequada para o combate de acórdão denegatório proferido em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário nos termos do art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição da República”. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA, PROFERIDA, EM SEDE ORIGINÁRIA, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL - INADEQUAÇÃO - HIPÓTESE DE CABIMENTO APENAS DO RECURSO ORDINÁRIO (CPC, ART. 1.027, II, ‘a’ C/C CF, ART. 105, II, ‘b’) - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) - NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.047.026-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) 
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal estadual que julga habeas corpus, pois a via recursal adequada seria o recurso ordinário de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão constitucional.
    2. Diante do erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 968.881-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator